Tribunal: TJMT
Processo: 1015011-06.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015011-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (AGRAVADO), ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (AGRAVADO), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (AGRAVADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – PROCEDÊNCIA – PRAZO RECURSAL CONTADO EM DIAS CORRIDOS (ART. 189, § 1º, I, DA LEI N. 11.101/2005, COM REDAÇÃO DA LEI N. 14.112/2020) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A preliminar de intempestividade da interposição recursal, deve ser acolhida porque, com efeito, cuidando-se de recurso de agravo de interposto contra decisão interlocutória proferida no âmbito da RJ, a contagem do prazo deve ser feita em dias corridos, nos termos do art. 189, §1º, I, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020. 2. No caso, publicada e disponibilizada a decisão recorrida 07.07.2022, o prazo terminou em 22.07.2022. Dada a intempestividade do recurso interposto somente em 28.07.2022, o não conhecimento do recurso é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Recuperação Judicial nº 1002477-68.2019.811.0086, ajuizada pela CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP, ARROZEIRA SOMAR LTDA e FACCIO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA em face dos seus credores, entre eles o ora agravante, homologou o plano de recuperação judicial aprovado em AGC, porém, com ressalvas, declarando nula as premissas relativas à “
supressão de garantias reais e fidejussórias
” (premissas nº 4 e 5); “
à impossibilidade de convocação de nova AGC em caso de descumprimento do plano recuperacional
” (premissa nº 8); “
à impossibilidade de compensação de crédito e débito entre as recuperandas e determinados
credores” (premissas nº 13 e 14); “
tratamento diferenciado a credores retardatários
” (premissas nº 12 e 18) (cf. Id. nº 137256653).

O agravante sustenta, no que se refere à extensão dos efeitos da novação aos sócios, avalistas e coobrigados das recuperandas, que, conforme entendimento sumulado pelo STJ, “
a propositura da Recuperação Judicial pela pessoa jurídica não beneficia os garantidores do cumprimento da obrigação contratual, de forma que a ação judicial contra eles proposta pode ser livremente continuada.
(...)
. Assim, a aprovação do plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores não tem o condão de novar os créditos em face dos coobrigados, é necessário a manifestação expressa do credor titular da respectiva garantia
”, logo, “
se não há previsão na Lei 11.101/05, qualquer extensão da novação das dívidas aos seus sócios, coobrigados, avalistas e demais garantidores somente ocorrerá com a quitação das obrigações assumidas de forma integral, quando cumpridos todos os termos dos contratos originalmente pactuados, ressalvando seu direito de exigir seus créditos de todos os mencionados neste item, de acordo com os termos contratados e por todas as formas prescritas no direito
”.

Destaca, ainda, “
o entendimento de que a previsão de supressão de garantias reais e/ou fidejussórias é vinculada a todos credores titulares da garantia ao ser realizada a aprovação do plano recuperacional, (afinal), tratando de garantia em face do credor, não podemos esquecer que se faz necessária a anuência do mesmo para que sua garantia venha a ser alienada, bem como não caem os efeitos da aprovação do plano em face daqueles que estão ausentes para votar ou forma contrários a tal medida
”.

Impugna, por fim, a premissa concernente à “
necessidade do credor ser obrigado a informar os dados bancários para fins de serem efetuados os pagamentos
”, sob o argumento de que o “
devedor possui diversos modos de adimplir com as obrigações assumidas em seu plano, mesmo que em Juízo, o que não justifica que o credor, em caso de omissão, arque com a mora do pagamento suportando mais esse ônus
”, inclusive, “
percebe-se que a obrigação assumida se constitui enquanto portable, pois a devedora compromete-se a oferecer o pagamento diretamente ao credor, o que afasta a necessidade deste último galgar ou procurar o pagamento
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
a fim de considerar nulas as cláusulas ilegais contidas no PRJ
”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº 137247197).

A decisão vinculada ao Id. nº
138930677
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, as empresas/agravadas suscitam preliminarmente a intempestividade do recurso, a preclusão e a ausência de interesse recursal, no mérito, refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
141553157
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
142909170
).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de intempestividade da interposição recursal, articulada nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
141553157
, e cujo acolhimento foi sugerido pelo douto representante do Ministério Público em Segundo Grau, deve ser acolhida porque, com efeito, cuidando-se de recurso de agravo interposto contra decisão interlocutória proferida no âmbito da Recuperação Judicial, a contagem do prazo deve ser feita em dias corridos, nos termos do art. 189, §1º, I, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

No caso, publicada e disponibilizada a decisão recorrida no dia 07.04.2022, o prazo terminou em 22.07.2022, mas o presente Agravo foi interposto somente em 28.07.2022, fora do prazo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS
– RELAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDAS PELA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, compatível com a natureza do procedimento especial.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 1008674-69.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 04/08/2020)

Pelo exposto, dada a intempestividade da interposição recursal, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023